Tribunal: TJBA
Processo: 8063076-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063076-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JANNA FREIRE CERQUEIRA SANTANA Advogado(s): TUANY LE BONFIM LIMA IMPETRADO: Secretário de Estado da Administração e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA (EDITAL SAEB Nº 04/2022). TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ATO DE CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA, PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, PARA FASES POSTERIORES VISANDO À NOMEAÇÃO, MESMO APÓS O NÃO COMPARECIMENTO NO TAF. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO ESTADO. CRIAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE SOBRE A RAZOABILIDADE DO TAF NO CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em razão da eliminação da candidata no Concurso Público para o cargo de Perito Médico Legista (Edital SAEB nº 04/2022), por ter sido considerada ausente no Teste de Aptidão Física (TAF). A Impetrante alega a irregularidade da convocação por edital, após decorrido lapso temporal, e a desproporcionalidade da exigência do TAF para as atribuições do cargo. No curso do processo, a própria Administração Pública convocou a Impetrante para apresentar documentação e realizar exames médicos visando à futura nomeação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a convocação da candidata pela Administração Pública para fases posteriores ao TAF, mesmo após sua eliminação nesta etapa, configura reconhecimento do seu direito de prosseguir no certame e gera uma legítima expectativa de nomeação, tornando dispensável a discussão sobre a proporcionalidade do exame físico no caso concreto. III. Razões de decidir 3. Preliminares de decadência e de inadequação da via eleita (Súmula 266/STF) rejeitadas. O ato impugnado é a eliminação concreta da candidata, e não a norma editalícia em tese, sendo o Mandado de Segurança tempestivo e adequado. 4. Embora a exigência do Teste de Aptidão Física encontre previsão na Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei nº 11.370/2009) e no edital, vinculando a Administração, o comportamento posterior do Estado da Bahia modificou a situação jurídica da Impetrante. 5. Ao convocar a candidata para a apresentação de documentos e realização de exames pré-admissionais, para fins de nomeação (ID 98514397, fls. 3), a Administração Pública praticou ato incompatível com a anterior eliminação no TAF. Tal conduta representa um factum proprium, que gerou na candidata a legítima confiança de que o óbice anterior havia sido superado. 6. A proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e o princípio da proteção da confiança legítima, impedem que a Administração, após criar uma expectativa justificada, adote conduta contrária que frustre essa expectativa. Permitir a exclusão da Impetrante, neste momento, seria validar um comportamento estatal contraditório e violador da boa-fé. 7. O ato de convocação para as etapas finais do certame esvazia, no caso concreto, a necessidade de perquirir a razoabilidade da exigência do TAF, pois o próprio Estado, em sua atuação administrativa, reconheceu a aptidão da candidata para prosseguir, consolidando seu direito de participar das fases subsequentes e, se aprovada, ser nomeada. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida, para confirmar a medida liminar e determinar a permanência definitiva da Impetrante no certame, assegurando-lhe o direito à nomeação e posse, caso aprovada nas demais etapas, independentemente do resultado do Teste de Aptidão Física. Tese de julgamento: "[1. A convocação de candidato para fases posteriores de concurso público, como a entrega de documentos e exames para nomeação, mesmo após sua eliminação em etapa anterior, constitui comportamento contraditório da Administração Pública que gera legítima expectativa de direito ao prosseguimento no certame. 2. Em observância aos princípios da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), consolida-se o direito do candidato de permanecer no concurso, tornando-se dispensável, no caso concreto, a análise da legalidade da etapa em que fora inicialmente eliminado]". Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIX, da Constituição Federal; Lei nº 12.016/2009; Lei Estadual nº 11.370/2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8063076-07.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante JANNA FREIRE CERQUEIRA SANTANA e Impetrados SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, representados pelo ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, data de assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA